Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-24.2020.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-24.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE TEIXEIRA - CPF: 019.337.588-56 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria da parte

autora, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003069-24.2020.8.11.0007

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JORGE TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra sentença proferida em autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
n.º
1003069-24.2020.8.11.0007
da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se julgou
“
PROCEDENTE
o pedido da parte requerente, razão porque:
1) DECLARO INEXISTENTE
o débito discutido nos autos.
2) CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 02/2012), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.
3) CONDENO
a parte requerida a efetuar a devolução em dobro do pagamento efetuado indevidamente, ou seja, o dobro de R$1.476,32 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme a presente sentença, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).
4) CONDENO
, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015
”
(ID. 166829965).

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
apela alegando, que
“
O Contrato de nº 774348984 – início em 02/2014 no valor de R$ 446,16 a ser quitado em 60 parcelas de R$ 13,80, fora contratado de maneira legitima, sem qualquer vício na contratação
.
”

Afirma que
“
Resta incontestavelmente demonstrado o beneficiamento da parte recorrida com o crédito liberado em virtude dos contratos de empréstimo, não há que se falar em invalidade dos contratos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
”.

Sustenta que
“
O apelado não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade, sendo, portanto, absurda a indenização fixada nos presentes autos.
”.

Argumenta que
“
Não há prova do abalo moral suportado pelo recorrido, sendo esta, imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, motivo que leva ao decreto de improcedência
”.

E ainda que “
houve a condenação do banco recorrente ao pagamento exagerado da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes aos danos morais, porém, verifica-se que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso (id. 166829967)

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso (ID. 166829971).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra sentença proferida em autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
n.º
1003069-24.2020.8.11.0007
da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se julgou
“
PROCEDENTE
o pedido da parte requerente, razão porque:
1) DECLARO INEXISTENTE
o débito discutido nos autos.
2) CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 02/2012), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.
3) CONDENO
a parte requerida a efetuar a devolução em dobro do pagamento efetuado indevidamente, ou seja, o dobro de R$1.476,32 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme a presente sentença, com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).
4) CONDENO
, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015
”
(ID. 166829965).

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
A RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS
, havendo apenas alegações da parte requerida da validade desta, sem nenhum documento comprobatório juntado aos autos.
Diante disso, é evidente que a cobrança da dívida é equivocada, vez que não há indícios de que o contrato foi de fato firmado pela parte autora. Portanto, é cristalina a prática de conduta ilícita pela parte requerida em virtude da cobrança de valores decorrente de negócio jurídico inválido.

Tal situação implica em restituir os valores efetivamente descontado da autora de forma simples e não em dobro, porque não demonstrada a má-fé da instituição financeira, ônus que cabia à parte autora, embora tenha sido invertido o ônus da prova. (art. 6º, VIII, do Código do Consumidor).

Nesse caminho, por diversas vezes já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...) 8. A devolução em dobro dos valores pagos a maior pelos mutuários só é cabível quando demonstrada a má-fé. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 198.188/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 09/08/2013) AGRAVO REGIMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO AGRAVANTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIDO. CÉDULA CRÉDITO RURAL. (...) 4. É firme a orientação jurisprudencial do STJ em admitir a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. (...) (AgRg no AREsp 84.842/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A repetição de indébito em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor não prescinde da prova de má-fé do credor. (...) (AgRg no AREsp 225.393/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013)

E relação ao dano moral, os fundamentos que autorizam a sua reparação são mais complexos do que aqueles necessários à indenização por dano material ou à repetição do débito.

Isto porque a caracterização do dano moral tem por pressuposto a conduta ilícita que ocasione dano nos direitos tidos como personalíssimos, que extrapolem o mero dissabor, sentimento de frustração ou aborrecimento normal do cotidiano, suficientes a desencadearem um desequilíbrio psicológico e justificar a reparação pecuniária.

Por conseguinte, o reconhecimento do dano moral pressupõe a prova do ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável. A questão, portanto, não dispensa a análise de prova para a solução do caso.

Compulsando detidamente os autos, entendo que, afora haver prescindido, na contratação, da forma exigida por lei, o banco demandado cometeu ato ilícito que gerou prejuízos de caráter moral para a parte autora, pois negligenciou os procedimentos corretos. De mais a mais, mesmo que seja de forma involuntária a circunstância, à instituição financeira exerce atividade de risco à fraude e nesta situação fica evidente que em decorrência de erro da empresa a parte autora sofreu uma mácula, gerando assim o dever de indenizar. Senão, vejamos o TJMT:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDENTE DE FALSIDADE DECLARADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA FALSA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (...) RECURSO PARCIALMEMTE PROVIDO. A contratação por falsário utilizando nome de terceiro de forma indevida gera o dano moral “in re ipsa” a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. É cabível o dano material desde que devidamente comprovado. (...) (N.U 0009014-57.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Nesse ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o “
quantum”
indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte requerente.

A indenização por dano moral, como já visto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do dano.

Assim, deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à parte autora, quantia que entendo compatível com os transtornos a ela causados.

Realmente, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ,
“
dupla função reparatória e penalizante
”
. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS).

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos materiais, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, o consumidor faz jus à dobra prevista no art. 42 do CDC, quando: a) a dívida cobrada extrajudicialmente é oriunda de uma relação de consumo; b) houver o efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente; e c) não demonstrada à ocorrência de engano justificável do fornecedor, que resta caracterizado quando comprovado que o fornecedor tomou todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorreu por circunstâncias alheias ao seu controle.

Em outras palavras, na ocorrência de desconto infundado por parte da instituição financeira com efetivo pagamento do valor considerado indevido, a devolução em dobro é medida que se impõe por se caracterizar prática de cunho abusivo.

Todavia, é necessário ponderar que não houve qualquer decisão sobre a suspensão dos descontos efetuados pela parte requerida, sendo que na propositura da demanda a parte autora alegou que já havia quitado as 60 parcelas de R$13,80 (treze reais e oitenta centavos), apresentando o valor do dano material, atualizado, no montante de R$1.476,32.

Portanto, o pleito de reparação por danos materiais da parte autora se encaixa plenamente no dispositivo legal em que foi escorado, motivo pelo qual, nesse ponto igualmente há que ser julgado procedente o pedido.
”

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de devolução do valor descontado da remuneração da parte autora de forma dobrada.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a parte autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentado, idoso e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação nos termos do Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023